Tribunal: TJES
Processo: 5008512-11.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interdição; Capacidade
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008512-11.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALCIDELIO ALVES PRUDENCIO
APELADO: RENATO FOLADOR PRUDENCIO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CURATELA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA, ATUANTE COMO CURADORA ESPECIAL, PARA SE MANIFESTAR SOBRE O LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Renato Folador Prudencio, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença que julgou procedente ação de curatela ajuizada por Alcidelio Alves Prudencio, nomeando-o curador do apelante para fins patrimoniais e negociais. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação da curadoria especial para manifestação sobre o laudo pericial, arguindo cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a fixação da curatela na modalidade de assistência, em substituição à representação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação da Defensoria Pública, atuante como curadora especial, para se manifestar sobre o laudo pericial caracteriza cerceamento de defesa, implicando nulidade da sentença; (ii) subsidiariamente, estabelecer se a curatela deve ser fixada na modalidade de assistência em vez de representação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da Defensoria Pública para manifestação sobre o laudo pericial viola o devido processo legal, os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a prerrogativa funcional de intimação pessoal da instituição, previstos no art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, e no art. 477, §1º, do CPC.

O laudo pericial, considerado elemento central da sentença, concluiu pela incapacidade do interditando, mas não foi oportunizada à curadoria especial manifestação, impugnação ou requerimento de esclarecimentos, configurando manifesto prejuízo processual.

A jurisprudência dos tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença em ações de interdição quando ausente a intimação da curadoria especial para manifestação sobre provas técnicas essenciais.

Reconhecida a nulidade processual, resta prejudicada a análise do mérito quanto à modalidade da curatela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da Defensoria Pública, quando atuante como curadora especial, para manifestação sobre o laudo pericial configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

O direito à contraprova integra o contraditório e deve ser assegurado especialmente quando a perícia constitui elemento decisivo para o julgamento da ação de curatela.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC/2015, arts. 72, I e parágrafo único, 477, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.395/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.05.2021, DJe 06.05.2021; TJ-PR, Apelação 0011769-52.2021.8.16.0194, rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, j. 10.10.2022; TJ-PB, Apelação 0828803-16.2019.8.15.2001, rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008512-11.2022.8.08.0035

APELANTE: RENATO FOLADOR PRUDENCIO

APELADO: ALCIDELIO ALVES PRUDENCIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RENATO FOLADOR PRUDENCIO
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, atuante como sua curadora especial, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vila Velha, nos autos da ação de curatela ajuizada por
ALCIDELIO ALVES PRUDENCIO
, que julgou procedente o pedido para nomear o apelado curador do apelante para fins estritamente patrimoniais e negociais.

Em suas razões (id. 12056449) o apelante defende, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a Defensoria Pública não foi intimada para se manifestar sobre o laudo pericial após sua juntada aos autos, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a prerrogativa funcional de intimação pessoal.

No mérito, questiona a fixação da curatela na modalidade de representação, sem a devida fundamentação para o afastamento da regra da assistência.

Pugna, assim, pela anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que a perita nomeada responda aos quesitos apresentados pela curadoria especial. Subsidiariamente, requer a reforma do
decisum
, para fixar a curatela do apelado na modalidade de assistência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Verifica-se que, ajuizada a demanda na origem, foi deferida a curatela provisória e, posteriormente, realizada audiência de entrevista, e que foi determinada a realização de perícia médica para aferir a capacidade do recorrente.

A Defensoria Pública, nomeada curadora especial, apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido ou, caso houvesse a fixação da curatela e adoção da representação, fosse fundamentada a adoção da exceção à regra da assistência. Apresentou, na oportunidade, quesitos para a perícia (id. 12056434).

O laudo pericial foi juntado aos autos (id. 12056441) atestando que o interditando é portador de “
déficit intelectual (CID-10 F71) secundário às sequelas neurológicas decorrentes de encefalopatia crônica não progressiva agravada por esquizofrenia paranóide (CID-10 F20.0)
”, de caráter permanente, sendo incapaz de exprimir sua vontade e de gerir autonomamente seus interesses.

Ato contínuo, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento da curatela definitiva.

Todavia, na sequência, o julgador
a quo
proferiu a sentença que julgou procedente o pedido inicial, sem oportunizar à curadoria especial, exercida pela Defensoria Pública, a devida manifestação sobre a prova técnica.

Mister destacar que o devido processo legal, garantia fundamental insculpida no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, desdobra-se nos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), assegurando às partes o direito de participar ativamente da construção do provimento jurisdicional, influindo em seu teor por meio da manifestação sobre os fatos, argumentos e, crucialmente, sobre as provas produzidas.

No caso dos autos, a controvérsia sobre a capacidade do interditando para a prática dos atos da vida civil foi elucidada, primordialmente, pela prova pericial.

O laudo médico de id. 12056441 foi, como expressamente consignado na própria sentença, o pilar que sustentou a curatela, servindo como fundamento principal para a conclusão do magistrado sentenciante.

Tal omissão representa vício insanável e viola frontalmente o disposto no art. 477, §1º, do Código de Processo Civil, que garante às partes o direito de se manifestar sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo, inclusive, apresentar pareceres técnicos divergentes.

A ausência de intimação da curadora especial para tal finalidade impediu o exercício pleno da defesa do interditando, que ficou privado da oportunidade de requerer esclarecimentos, impugnar as conclusões periciais ou mesmo de apresentar contraprova, configurando manifesto prejuízo.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA EM FAVOR DO CURATELADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NA AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO POR PARTE DA DEFENSORIA PÚBLICA. ARTIGO 752 C/C ARTIGO 72, INCISO I E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC. NULIDADE VERIFICADA. ERROR IN PROCEDENDO . INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. 1. “(...) Na ação de interdição, é imprescindível a constituição de advogado ou nomeação de curador especial ao interditando, porquanto não se admite processo de interdição sem defesa. 7-
Nomeado curador especial, é necessária a sua intimação pessoal para a prática dos atos processuais”.
( REsp n. 1 .795.395/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 6/5/2021). 2.
No presente caso, diante da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial do interditando, acerca do encerramento da entrevista para ofertar contestação, fica caracterizada a nulidade por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
. Assim, impõe-se a desconstituição da sentença proferida, a fim de que o feito tenha regular processamento na origem. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - APL: 00117695220218160194 Curitiba 0011769-52.2021 .8.16.0194 (Acórdão), Relator.: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 10/10/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2022)

EMENTA: AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PESSOA ENFERMA COM DEBILIDADE MENTAL. DEMONSTRAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CONDIÇÃO DE CURADOR DADA AO AUTOR FILHOS DA IDOSA. APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO ESPOSA DA INTERDITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM SOBRE O ESTUDO PSICOSSOCIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO AO NOVO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO APELANTE. ALEGAÇÃO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA EXERCER O ENCARGO. DIREITO À CONTRAPROVA. DEVER DO JUÍZO DE GARANTIR SEU EXERCÍCIO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 1.
É nula a sentença prolatada quando não há intimação das partes para se manifestar sobre o laudo emitido a partir da produção de prova pericial destinada a aferir questão controvertida relevante para análise da pretensão deduzida.
Entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento da Apelação n. 50057784620208210019. 2.
I
mporta em cerceamento de defesa a ausência de intimação para vista do laudo pericial, desde que seja evidente o prejuízo da parte.
Razão de decidir adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da Apelação nº . 1.0707.10.019310-1/002. 3. O exercício do direito à contraprova, enquanto corolário do direito fundamental ao contraditório, deve ser garantido pelo Juízo ao longo da instrução probatória, sob pena de cerceamento de defesa. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0828803-16.2019.8.15 .2001, Relator: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, 4ª Câmara Cível)

O prejuízo, no caso, decorre do fato de que a defesa foi alijada de se pronunciar sobre a prova que embasou a definição da curatela, o que é suficiente para macular de nulidade a sentença proferida.

Acolhida a preliminar de nulidade, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no apelo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
anular
a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a instrução processual, com a regular intimação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, para se manifestar sobre o laudo pericial, prosseguindo-se o feito em suas ulteriores fases.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)